Tribunal: TJDFT
Processo: 0700550-74.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700550-74.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: QUESIA FERNANDES DE ALBUQUERQUE DESPACHO Manifeste-se o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, para esclarecer expressamente e juntar cópia da decisão que pretende agravar, considerando que a decisão de ID 227240876 dos autos de origem 0710977-68.2015.8.07.0016 já foi objeto do agravo de instrumento 0700468-43.2025.8.07.9000, devidamente recebido, ocasião em que foi negada a antecipação de tutela. Brasília/DF, 12 de março de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora